Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-91.2018.8.26.0558
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000, da Comarca de Urupês, em que é
embargante
ADRIANA
SOTANO
DELVICHIO
e
Interessado
ITAMAR
FRANCISCO DA CUNHA, é embargado COLENDA 16o CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
inadmitidos os presentes embargos de declaração opostos por ADRIANA
SOTANO DELVICHIO, mantendo integralmente o acórdão embargado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000
Comarca: Urupês
Embargante: Adriana Sotano Delvichio
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 24.065
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão
de reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade.
Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada.
Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por ADRIANA SOTANO DELVECHIO contra o acórdão
de fls. 610/621 dos autos principais, registrado sob o no
2020.0000815573, com base no art. 619 do Código de Processo
Penal, sob a alegação de contradição e omissão.
Segundo o embargante, o acórdão teria
incorrido em omissão ao deixar de apreciar a suposta
possibilidade de restituição do veículo automotor apreendido no
flagrante do crime de tráfico, pois não estaria envolvido com o
crime.
Requereu,
assim,
o
acolhimento
dos
embargos
declaratórios para o fim de sanar o suposto vício constante no
acórdão (fls. 1/4).
É o relatório.
Os presentes embargos merecem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000 -Voto no
3
inadmitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pela embargante a pura intenção de reexame da
matéria fático-probatória, com o objetivo de melhorar a sua
situação jurídica, com a devolução do veículo automotor
apreendido, adotando-se o entendimento jurídico que lhe é mais
favorável.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste
E. Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre tal aspecto, assim vimos nos
posicionando:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000 -Voto no
4
juiz deixar de comentar argumento por
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida
a sua intenção em rechaçar todos eles1.
No mesmo prisma, oportuno colacionar
recente decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldável ao presente caso, in verbis:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS.
DESNECESSIDADE
DE
REBATER
TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE
APRESENTADAS.
MOTIVAÇÃO
SATISFATÓRIA
E
SUFICIENTE
AO
DESLINDE
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, Forense, 13a ed., nota 8 do art.
619.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000 -Voto no
5
INSIGNIFICÂNCIA,
AINDA
QUE
PRATICADO
NO
CONTEXTO
DE
TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, é necessária a
demonstração
de
que
a
decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória
ou
omissa,
conforme
disciplina o art. 619 do Código de
Processo Penal. A mera irresignação com
o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não
viabiliza a oposição dos aclaratórios.
- Ademais, nos termos da jurisprudência
desta Corte, "o julgador não é obrigado a
rebater
cada
um
dos
argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão
no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões
pelas
quais
acolheu
ou
rejeitou
as
pretensões da parte" (AgRg no AREsp
1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe
5/5/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000 -Voto no
6
- Nesses termos, não verifico nenhum dos
vícios constantes do art. 619 do Código de
Processo Penal, não havendo que se falar
em acolhimento dos embargos.
(...)
- Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC 534.279/SP, 5a
T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
26/05/2020)
No caso em exame, diante da condenação
da embargante Adriana e do corréu Itamar pela prática do delito
de tráfico de entorpecentes, restou implícita, no acórdão
embargado, a necessidade de perdimento do veículo automotor
apreendido nos autos, conforme já havia sido determinado na
sentença apelada, então mantida pelo acórdão.
Com efeito, o perdimento do veículo
automotor apreendido juntamente com os entorpecentes é
medida de rigor, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/06 c.c. o
art. 91, inciso II, do Código Penal, porquanto o acervo probatório
produzido nos autos demonstrou que estava intrinsecamente
ligado à prática do delito em referência por parte dos réus, na
condição de instrumentos do crime, possibilitando o transporte
das drogas, tendo havido ainda a localização de 21 porções de
“crack” nas partes íntimas de uma adolescente que estava no
carro.
Busca a embargante, em verdade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000120-91.2018.8.26.0558/50000 -Voto no
7
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de embargos de declaração, conforme dantes mencionado.
Em síntese, as alegações expostas pelo
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser inadmitido.
Ante o exposto, pelo meu voto, inadmito
os presentes embargos de declaração opostos por ADRIANA
SOTANO DELVICHIO, mantendo integralmente o acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator